Tribunal: TJBA
Processo: 0133514-27.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0133514-27.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONCALVES, LARISSA NOLASCO, LIGIA NOLASCO APELADO: MEDRADO KERCHE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO E SUBSEQUENTEMENTE DESCUMPRIDO PELA PARTE EXECUTADA. NOTÍCIA DE INADIMPLEMENTO E PEDIDO DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL VIA SISBAJUD PROTOCOLADOS ANTES DA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DAS PETIÇÕES. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA PROFERIDA COM BASE EM REALIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira contra empresa devedora. 2. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. 3. Interposição de embargos de declaração pela parte exequente, alegando omissão quanto ao descumprimento do acordo e à existência de pedido de bloqueio de valores. Embargos rejeitados. 4. Apelação interposta pela exequente, sustentando: a) inadimplemento do acordo antes da sentença; b) não apreciação de pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD; c) nulidade da sentença por error in procedendo. 5. Ausência de contrarrazões pela parte executada, que permaneceu inerte após a formalização do acordo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: a) saber se a homologação de acordo inadimplido pode ensejar a extinção do processo com resolução do mérito; b) saber se a omissão do juízo quanto ao pedido de constrição patrimonial via SISBAJUD caracteriza error in procedendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A suspensão do processo executivo em razão de acordo entre as partes não enseja, por si só, a extinção da execução, nos termos do art. 922 do CPC, sobretudo quando há notícia de inadimplemento anterior à sentença. 8. A extinção do processo com base em acordo frustrado, sem apreciação do inadimplemento noticiado, configura error in procedendo, por desconsiderar fato impeditivo da homologação e extinguir a execução com base em título ineficaz. 9. A sentença, ao deixar de apreciar o pedido de penhora eletrônica formulado previamente, incorreu em omissão relevante, que compromete a efetividade da tutela jurisdicional. 10. A manutenção da sentença implicaria obrigar o credor a promover nova execução para satisfazer obrigação já judicializada, violando os princípios da economia processual e da efetividade. 11. Comprovada a ocorrência de error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença e da decisão que rejeitou os embargos de declaração, para que o juízo de origem aprecie os requerimentos de constrição e dê prosseguimento à execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e provido para anular a sentença homologatória e a decisão que rejeitou os embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução e apreciação dos pedidos de constrição de ativos. Tese de julgamento: “A homologação judicial de acordo inadimplido, com consequente extinção do processo executivo, configura error in procedendo, especialmente quando desconsidera manifestação anterior do exequente noticiando o descumprimento e requerendo constrição de ativos. É nula a sentença que ignora tais elementos e impede a continuidade da execução”. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 487, III, “b”; 922; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 0503267-28.2018.8.05.0146, Rel. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, Quinta Câmara Cível, DJE 01/10/2024. TJ-BA - Apelação: 0130488-21.2006.8.05.0001, Rel. JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO, Quinta Câmara Cível, DJE 23/05/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 013351427.2006.8.05.0001 em que figuram como apelante DESENBAHIA – AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA e apelado MEDRADO KERCHE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora